Tribunal: TJPA
Processo: 0803301-61.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803301-61.2024.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0803301-61.2024.8.14.0115

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
FRANCISCO PEREIRA PINTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. FIXAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.550/2023). TEMA REPETITIVO 1249/STJ. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ENQUANTO PERSISTIR O RISCO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, ao confirmar medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima no contexto de violência doméstica, limitou sua vigência ao prazo de seis meses.

Pretensão ministerial de que as medidas sejam mantidas por prazo indeterminado, conforme nova redação do §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha (Lei nº 14.550/2023) e entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1249.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a legalidade da fixação de prazo certo para a vigência de medidas protetivas de urgência, diante da atual redação da Lei nº 11.340/2006 e da jurisprudência vinculante do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.550/2023 alterou o §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, prevendo que as medidas protetivas devem permanecer enquanto persistir o risco à vítima, vedando a fixação automática de prazo de duração.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1249, consolidou o entendimento de que as MPUs têm natureza de tutela inibitória e devem vigorar por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco, sendo passíveis de revisão judicial a qualquer tempo, mediante contraditório.

A imposição de limite temporal viola a legislação vigente e enfraquece a proteção legalmente assegurada às vítimas, podendo contribuir para sua revitimização.

No caso concreto, há indícios de reiteração da conduta ameaçadora por parte do requerido, com histórico de embriaguez, perturbação da tranquilidade da vítima e ingresso indevido em seu domicílio.

A ausência de descumprimento até o momento não afasta a permanência do risco, devendo as medidas ser mantidas enquanto subsistir o cenário fático que justificou sua concessão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reformar a sentença e determinar que as medidas protetivas de urgência sejam mantidas por prazo indeterminado, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, com a redação dada pela Lei nº 14.550/2023, em conformidade com o Tema Repetitivo 1249/STJ.

Tese de julgamento:
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se exclusivamente à persistência da situação de risco à mulher, sendo vedada a fixação de prazo certo de eficácia, sob pena de contrariar a legislação vigente e o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ.

Dispositivos legais e precedentes citados:

Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6º;

Lei nº 14.550/2023;

STJ, Tema Repetitivo 1249, REsp 2.070.717/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0803301-61.2024.8.14.0115

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
FRANCISCO PEREIRA PINTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, o qual confirmou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima
L. A. de F.
, fixando-lhes prazo de duração de 06 (seis) meses, contados da decisão liminar.

Segundo consta do boletim de ocorrência lavrado em 17/12/2024, a vítima relatou que está separada do apelado há mais de 02 (dois) anos, com quem possui dois filhos. No referido dia, o apelado teria ingressado na residência da vítima embriagado, com a intenção de levar o filho menor, sendo impedido por ela, que o retirou da casa. O requerido então permaneceu rondando o imóvel, batendo nas portas e janelas, fato que motivou o acionamento da Polícia Militar. Diante do histórico de episódios semelhantes, a vítima requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, que foram deferidas liminarmente.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
confirmou a imposição das medidas, mas fixou-lhe o prazo certo de 06 (seis) meses.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da decisão para que as medidas protetivas sejam mantidas
sem prazo determinado
, nos termos da Lei nº 11.340/2006, com a redação conferida pela Lei nº 14.550/2023.

A defesa do apelado, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo ministerial.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de prazo certo de vigência para medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

O Ministério Público, ora apelante, sustenta que tais medidas devem perdurar enquanto persistir situação de risco à integridade da vítima, não sendo juridicamente admissível a limitação temporal imposta pelo juízo a quo.

Com razão o apelante.

Com o advento da Lei nº 14.550/2023, que deu nova redação ao §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, consolidou-se legislativamente a diretriz de que as medidas protetivas de urgência
devem permanecer vigentes enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da mulher
ou de seus dependentes. Trata-se, pois, de providência de natureza
cautelar inibitória
, voltada à proteção de direitos fundamentais, e não sujeita à fixação de prazo determinado.

Tal entendimento foi
expressamente consagrado
pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.249
, com trânsito em julgado em 13/04/2025, segundo o qual
"
a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
."

Não se trata, portanto, de tutela com natureza meramente provisória ou com eficácia subordinada à existência de persecução penal formalizada. Ao contrário, a manutenção da proteção depende unicamente da
continuidade do risco que ensejou a sua concessão
, independentemente da existência de inquérito, processo ou sentença penal.

Ademais, o mesmo julgado definiu que
"
a revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor"
. Em outras palavras, sempre quando aventada a possibilidade de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Portanto, não há base legal ou jurisprudencial para que o magistrado fixe,
ex officio,
prazo determinado de eficácia das medidas protetivas, sob pena de fragilizar a tutela estatal e sujeitar a vítima a um processo de
revitimização institucional
, ao forçá-la a pleitear sucessivamente a renovação da proteção. A limitação temporal imposta na sentença deve ser reformada, pois contraria não apenas a lei vigente, mas também tese firmada em sede de recurso repetitivo, com força vinculante.

No caso concreto, verifico que a conduta do requerido apresenta indícios de reiteração e de ameaça à tranquilidade da ofendida, inclusive com histórico anterior de invasão domiciliar, conforme relatado nos autos. A circunstância de não ter havido, até o momento, descumprimento das medidas impostas, não afasta por si só a permanência do risco, notadamente quando se trata de contexto de violência doméstica, em que a escalada de hostilidade pode ser silenciosa e progressiva.

Por fim, pontuo que a fixação de prazo indeterminado
não implica eternização das medidas protetivas
, pois estas são passíveis de
revisão judicial sempre que constatado o esvaziamento da situação de risco
, mediante contraditório e oitiva das partes envolvidas.

Posto isso,
voto no sentido de conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação
para
reformar a sentença e determinar que as medidas protetivas de urgência concedidas à vítima sejam mantidas por prazo indeterminado
, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, e em conformidade com o Tema Repetitivo 1.249/STJ.

É como voto.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 06/02/2026